Tribunal: TJDFT
Processo: 0001879-91.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRME E COERENTE. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Comprovado pelas provas produzidas em Juízo, notadamente pela firme palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial, o dolo do agente em agredir a avó porque negou lhe dar dinheiro para comprar drogas, deve ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Quando o consumo de substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
IV - Recurso conhecido e desprovido.